Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-23.2018.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000494-23.2018.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANIA TERTULIANO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE QUESTÃO DE PROVA EM CONCURSO PÚBLICO E RECÁLCULO DAS NOTAS FINAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA DE CONCURSO PÚBLICO.
TEXTO DA RESPOSTA QUE ALCANÇOU PARTE SIGNIFICATIVA DO BAREMA. NOTA INCOMPATÍVEL COM AMPLITUDE DE CONHECIMENTO DEMONSTRADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000494-23.2018.8.05.0277
, de Xique-Xique, em que figuram, como Apelante
VANIA TERTULIANO DE CARVALHO
e Apelada
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1